Tribunal: TJMT
Processo: 1016150-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016150-27.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : EMMA BASSUL MARAO
Agravados : ADEMIR ZIBETTI E OUTROS
Número do Protocolo: 1016150-27.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMMA BASSUL MARAO contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos” (Proc. no 100003786.2021.8.11.0100), ajuizada pela agravante, contra ADEMIR ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA, ZIBETTI ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, DANIEL CARDOSO DA SILVA, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA e WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de “bloqueio da matrícula imobiliária n.o 1.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, na forma do artigo 214, §§ 3o e 4o, da Lei de Registros Públicos”, e o de “averbação da existência da ação às margens da matrícula 1.965 do CRI de Nova Ubiratã/MT, nos termos do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/15 c.c. art. 167, inciso I, item 21, da LRP”, mas indeferiu o pedido de imissão da agravante na posse do imóvel, e o de depósito judicial dos valores do arrendamento, bem como o de “imutabilidade da área”, porque, segundo o magistrado, “o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, sendo que o eventual reconhecimento da nulidade das procurações e escrituras públicas indicadas na inicial exige ampla dilação probatória, o que é incompatível com este juízo de cognição sumária”, e, além disso, “sequer há prova documental de arrendamento agrícola sobre o bem em litígio, e, considerando que a matéria sub judice não envolve sobreposição de áreas, resta inviável a aplicação ao caso da norma contida no art. 17, § 3o, da Lei Complementar Estadual 343/2008” (cf. Id. n. 62575575 dos autos de origem).
A agravante afirma que é a legítima proprietária do imóvel que os agravados Aldo Zibetti e Ademir Zibetti passaram a ocuparam ilicitamente com base em procuração e escritura pública comprovadamente falsas.
Discorre sobre como a propriedade fora originariamente adquirida em 1958, e diz que é “evidente a nulidade dos instrumentos públicos ora guerreados, sendo possível vislumbrar, de plano, pelos documentos carreados aos autos e pelas argumentações lançadas na peça de ingresso, qual permite concluir que os Agravados se valeram de documentos públicos fraudados para adentrar” não só ao imóvel de sua propriedade, mas também aos dos proprietários das áreas contíguas (Rafael Arcuri, Henrique Sanches, e Gonçalo Ramalho), que também ajuizaram ações declaratórias de nulidade contra os mesmos réus.
Assim, a decisão deve ser reformada, porque, além de ter mostrado a probabilidade do direito alegado, especialmente a injustiça da posse exercida pela parte agravada, foram preenchidos “todos os requisitos necessários exigidos tanto pela legislação infraconstitucional, quanto pela jurisprudência dominante de nossos Tribunais para o pleito desta, bem como o deferimento liminar de imissão de posse, eis que detém o domínio do imóvel rural; a posse exercida pelos Agravados Aldo e Ademir Zibetti é injusta, e; o bem está devidamente individualizado”
Aduz que “o dano irreparável reside no fato de manter-se os invasores na propriedade e assim perpetuar sua posse injusta e de má-fé. Ademais, tal manutenção acarretará, sem dúvidas, em lesão de difícil e incerta reparação à saúde financeira da Agravante, pois lhe foi tolhido o direito de exercer a posse do imóvel rural que é, verdadeiramente, de sua propriedade, o que está gerando graves prejuízos”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja ordenada “a expedição de mandado de imissão de posse em favor da Agravante, independentemente de qualquer outra providência, para desocupação incontinenti do imóvel rural, imitindo a Recorrente na posse dos 225ha”, ou “determinar que os Agravados Aldo Zibetti e Ademir Zibetti realizem o depósito de quantia não inferior a 12 (doze) sacas por hectare a título de compensação/arrendamento pela utilização do imóvel litigioso, ou; em caráter subsidiário, em sendo indeferidos os dois pedidos anteriores, seja decretada a imutabilidade do imóvel, embargando-o judicialmente para impedir a prática de atividades na terra pelos Agravados” (cf. Id. n. 100990962).
É o breve relatório.
No caso, a autora busca nulificar relações negociais celebradas entre os anos de 1998 e 2001, ou seja, há pelo menos 20 anos, de modo que, independentemente da veracidade desses negócios, não há verdadeira situação de urgência capaz de justificar, neste momento presente, o deferimento das drásticas medidas pleiteadas pela agravante, sobretudo porque os requeridos sequer foram citados para dizer sobre a gravidade dos fatos alegados, e, ainda, porque, conforme mencionado pelo magistrado, o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, não sendo aconselhável que o quadro fático mantido por todos esses anos seja imediatamente alterado.
Ademais, a manutenção da decisão agravada não é capaz de causar nenhum risco para a agravante, até porque as medidas de bloqueio e averbação deferidas pelo magistrado de piso são suficientes para resguardar os direitos alegados.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT,13 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator